Tribunal: TJDFT
Processo: 0716142-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. TEMA 872 DO STJ.
1. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ. Tal entendimento foi confirmado e complementado no julgamento do REsp 1.452.840 sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se fixou o Tema 872.
2. No caso, o embargante deixou de adotar as providências legais para regularizar a situação do bem junto aos registros públicos, o que evitaria eventuais constrições indevidas, especialmente quando informa saber da existência de diversos débitos do vendedor/executado posteriores à venda do imóvel.
3. O embargado, por outro lado, após tomar ciência do contrato de cessão de direitos do imóvel, não ofereceu qualquer resistência ao pedido do embargante, afastando qualquer ônus sucumbencial contra si.
4. Recurso conhecido e não provido.